Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A finalidade da execução é obter a satisfação do crédito. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada quando existirem outras formas de honrar a dívida.

2. A penhora do único bem integrante do patrimônio do devedor não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pois prevalecem os princípios da máxima efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.